Tribunal: TJSP
Processo: 1003329-92.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO URBANÍSTICO – ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE ZONEAMENTO – Posterior mudança na Lei de Zoneamento que não atinge o direito do autor – Transferência do fundo comercial, com a continuidade do processo produtivo ali estabelecido há muitos anos – Configurada a violação a direito líquido e certo – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003329-
92.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ATIBAIA, é apelado MARCELO PALMA MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO - ME.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003329-92.2019.8.26.0048 - Comarca de Atibaia - Voto no 33.386 - mms
2
Voto no 33.386
Apelação Cível no 1003329-92.2019.8.26.0048
Comarca: Atibaia
Apelante: PREFEITURA MUNIPAL DE ATIBAIA
Apelada:
MARCELO
PALMA
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÃO ME
JUIZ: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
URBANÍSTICO ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO
DE ZONEAMENTO
Posterior mudança na Lei de
Zoneamento que não atinge o direito do autor

Transferência do fundo comercial, com a continuidade do
processo produtivo ali estabelecido há muitos anos

Configurada a violação a direito líquido e certo Sentença
mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto às fls. 236/239, pelo Município da Estância de Atibaia, contra
a r. sentença de fls. 224/230, cujo relatório se adota, a qual julgou
procedente o “Mandado de Segurança” impetrado por Marcelo Palma
Materiais para Construção ME, para o fim de reconhecer a existência
do direito líquido e certo do impetrante para o exercício de atividade
comercial no local com restrição urbanística de uso, determinando,
outrossim, a renovação do alvará.
A parte dispositiva do julgado
está assim redigida:
“Ante o exposto, CONCEDO a segurança
para econhecer a existência do direito
líquido e certo do exercício de atividade
comercial da Impetrante no local, devendo
ser autorizada a renovação do alvará.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003329-92.2019.8.26.0048 - Comarca de Atibaia - Voto no 33.386 - mms
3
Isenta de taxas e emolumentos, deixo de
condenar a autoridade coatora a pagar
honorários advocatícios em razão das
Súmulas 512 do STF e 105 do STJ e art. 25
da Lei n° 12016/09. Transitada em julgado
a presente e cumprida, nos termos da Lei,
arquivem-se os autos com a adoção das
cautelas de praxe. P.R.I.C.”
Inconformada, apela a Prefeitura, afirmando que a não
concessão do alvará de funcionamento se deu em razão do fato de que o
estabelecimento em que exercida a empresa, está inserida em área
denominada “Zona Exclusivamente Residencial”, conforme Lei
Complementar Municipal n.o 769/2019.
Prossegue afirmando que “o obstáculo ao pleito autoral, que
tolhe o assentimento administrativo (alvará de funcionamento), é a legislação local,
e o modo como organizado o espaço territorial, que não autoriza a concessão do
alvará para fins comerciais na área” (fls. 238).
O requerimento final seguiu no sentido de que seja
reformada a sentença, para o fim de denegar a segurança, por ausência
de direito líquido e certo, na forma do artigo 487, I, do CPC.
Recurso devidamente processado (fls. 240/241). Foram
ofertadas contrarrazões de apelação (fls. 243/252).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003329-92.2019.8.26.0048 - Comarca de Atibaia - Voto no 33.386 - mms
4
Em que pesem as razões ofertadas pela Municipalidade,
tenho que o vertente recurso está a salvo de censura.
Dos autos resulta que a impetrante mantém sua sede no
endereço designado Avenida Flamboyant, n.o 261, Bairro Vitória Régia,
CEP. 12949-364, Comarca local, para o exercício de sua atividade
social1, com início de atividade desde julho/2018 fls. 24/25.
Consta dos autos ter havido transferência do fundo
comercial, resultando a continuidade do processo produtivo e com ele o
reconhecimento da empresa pelo espaço ali há muito estabelecido (fls.
28/30).
Digno de nota, que na ficha do cadastro imobiliário
mantida perante a Prefeitura, consta edificação no lote, de natureza
residencial e comercial com última reforma datada de 01/01/2000 (fls.
36).
E antes disso (31 de março de 1992), havia atividade
econômica desenvolvida no mesmo endereço declinado, desta feita, sob
a classe “bar e mercearia” (fls. 98/101).
Certo é que, com a alteração legislativa (Lei Complementar
769/2019), o Bairro Vitória Régia foi integrado à zona de urbanização
“Exclusivamente Residencial” ZR1.
1 Comércio varejista de materiais de construção em geral, de ração para animais, de cavão, gelo, agua, produtos de
utilidades domesticas, produtos para piscinas entre outros produtos não especificados anteriormente;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003329-92.2019.8.26.0048 - Comarca de Atibaia - Voto no 33.386 - mms
5
Dito isso, considerando que são 27 (vinte e sete) anos de
exercício comercial no local, não se pode considerar que as atividades
comerciais são incompatíveis ou inconvenientes, a ponto de tornar
insuportável o convívio com os moradores.
Há de se privilegiar o princípio que resguarda a
continuidade das atividades empresariais, considerando as benesses
trazidas ao Município, incluindo-se aquelas relacionadas à geração de
empregos que não podem ser ignoradas.
E a propósito das restrições impostas pelo loteador, adoto
como razões de decidir, o exame empreendido pela r. Sentença
recorrida, sem prejuízo do acréscimo que, dado o caráter complementar
à Lei Municipal, elas (restrições) podem ser derrogadas por Lei Nova,
verbis:
“Esclareça-se que é usual que loteadores imponham
restrições urbanísticas em seus loteamentos maiores que
as constantes de lei municipal, sendo certo que tais
restrições são consideradas complementares à lei
municipal, consoante os termos dos artigos 9o, § 2o,
inciso II; e 26, inciso VII, da Lei n° 6766/79. Como são
consideradas restrições convencionais é imprescindível a
ciência daqueles que adquiram o lote. E, na hipótese, não
consta a matrícula do imóvel nos autos, na qual deveria
estar averbado o contrato-padrão. Ora, considerando
que cabe exclusivamente ao Município a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003329-92.2019.8.26.0048 - Comarca de Atibaia - Voto no 33.386 - mms
6
legislativa para ordenar a ocupação de seu território, a
lei municipal pode tanto impor restrições onde antes elas
não existiam, como pode mitigar as restrições impostas
pelo loteador” (fls. 226).
E assim, considerando que a Nova lei de Zoneamento
passou a considerar inadequada a atividade comercial na área (antes
permitida), submete-se ao princípio da não-regressão (ou, por outra
terminologia, princípio da proibição de retrocesso), garantia de que os
avanços urbanísticos conquistados no passado não serão diluídos,
destruídos ou negados pela gestão atual.
Dito de outra forma: a posterior mudança na Lei de
Zoneamento não atinge o direito adquirido do autor.
Logo, afigura-se de rigor a manutenção da sentença de fls.
224/230 que, por este voto, deve permanecer mantida, rejeitando-se o
pleito recursal.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR

Relator

(assinatura eletrônica)